Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Vistos etc. O Agravante apresentou exceção de pré-executividade e o MM Juiz considerou que essa objeção do devedor é aplicável apenas aos casos de alegação de matérias de ordem pública, passíveis até de conhecimento de ofício. Considerou que no caso os temas arguidos necessitam de análise probatória, e, por tal razão, rejeitou a exceção, sobrevindo o presente agravo. Eis o teor da decisão recorrida: "[...] A exceção de pré executividade é instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a alegação do executado na exceção diz respeito a matéria que necessita de análise probatória. Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do artigo 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Ademais, a mesma questão está sendo discutida nos autos dos Embargos à Execução associados, meio adequado para resolução do imbróglio. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré executividade de ID 158807367. Remetam-se os autos para pesquisa de bens, conforme decisão de ID. 194009968.[...]." Dentro de uma ótica ainda preliminar, não se mostram evidentes os vestígios de bom direito uma vez que as cédulas de crédito que instruem a execução, aparentemente, são títulos executivos. Se elas representam ou não uma emissão indevida para contornar ação judicial anterior, isso deverá ser objeto de análise probatória. Assim, indefiro o pleito liminar para que o recurso tenha tramitação normal, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator